Tribunal: CARF
Processo: 18108.000545/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000545/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.728 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
SAX HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir no prazo assinalado, qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social.
RELEVAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE PEDIDO DENTRO DO
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
Incabível a relevação da multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória, quando o respectivo pedido não foi apresentado dentro do prazo de
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000545/2007-68
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000545/2007-68

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 17-24.586, pela 9a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Paulo/SP, às fls. 44/46:
Da Autuação
A empresa foi autuada por não ter apresentado os livros diário e razão, assim como os
livros caixa do período fiscalizado de janeiro de 2002 a dezembro de 2006, conforme
consta do relatório fiscal da infração, anexo ao Auto de Infração.
Os referidos documentos foram pedidos, especificamente, no Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, datado de 18/09/2007, para apresentação em
25/09/2007, recebido por Fabio lonescu, Sócio Gerente.
Da Impugnação
A empresa apresentou impugnação tempestiva, alegando em síntese:
 apresentou todos os documentos que embasam os lançamentos dos livros
contábeis;
 é nula a autuação por não se revestir de todas as formalidades essenciais para que
se considere regular, por ser genérico no item descrição sumária da infração e
dispositivo legal infringido, constando apenas “Deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livros relacionados com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212/9l.”, deixando o agente fiscal de especificar quais foram os
documentos que a empresa deixou de apresentar, fazendo constar uma
informação vaga e imprecisa, dificultando sobremaneira a defesa do
Impugnante;
 o relatório referente ao Auto de Infração DEBCAD n° 37.011.906-I traz de
forma clara e precisa a narrativa do fato que a empresa não cometeu infrações
anteriormente registrada no Registro de Processos e Infrações - RPI,
verdadeiro “Atestado de Bons Antecedentes”. E, por tratar-se de infrator de
grau primário, que por Lei goza do Direito de “Relevação da Multa Aplicada”
de oficio pela autoridade administrativa competente, requer a aplicação do
dispositivo invocado;
 a empresa vem buscando informações para, de boa fé, corrigir a possível falta
autuada, nos moldes da legislação previdenciária.
A autoridade julgadora decidiu pela procedência da imposição da multa por
descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação dos livros contábeis requeridos.
Ciência ocorrida em 8/8/2008, conforme AR à fl. 50.
Recurso voluntário apresentado em 25/8/2008, às fls. 51/60.
O recorrente afirma, preliminarmente, ter atendido às solicitações de documentos
ou exibição de livros contábeis, acrescentando que a autuação não está revestida das
formalidades exigidas no Código Tributário Nacional, no art. 293 do Decreto no 3.048/99, no art.
50 da Lei n. 9.748/99.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000545/2007-68

Sintetiza a irresignação neste parágrafo:
No caso dos autos, não se afigura suficiente para a aplicação da penalidade a simples
indicação da lei e a informação de que não foram apresentados livros fiscais. Primeiro
porque a Impugnante apresentou tudo quanto foi exigido pelo agente, segundo porque
não houve qualquer explicitação dos motivos da autuação, tão somente “ausência dos
livros fiscais” de forma vaga e imprecisa. Resta nulo, via de conseqüência, o ato
administrativo.
E, por tratar-se de infrator de grau primário, requer a relevação da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Não existe vício apto a inquinar o auto de infração por suposta ausência de
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, nos termos do art. 50 da Lei n. 9.784/99, ou da
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local,
dia e hora de sua lavratura, estas exigências na forma do art. 293 do RPS.
O Auto de Infração Debcad 37.011.906-1 (fl. 2) descreve, sumariamente, as
circunstâncias do descumprimento da obrigação acessória e indica os dispositivos infringidos, da
multa aplicada e de sua gradação, além de informar seu valor, veja:
DESCRIÇÃO
SUMARIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Deixar a empresa, o servidor de órgão publico da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
conforme previsto no art. 33, parágrafos 2 e 3. da referida Lei, combinado com os
artigos 232 e 233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, e art. 373.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000545/2007-68

DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 11.951,21 ONZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA
E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS.
Já o AI – Relatório Fiscal da Infração (fl. 8) esclarece que:
A empresa apos ter sido intimada por termo próprio para apresentação de documentos
em ação fiscal deixou de apresentar durante a fiscalização os livros diários e razão,
assim como os livros caixa do período fiscalizado de Janeiro de 2002 a dezembro de
2006.
Portanto, caí por terra o argumento do contribuinte de que desconhecia a conduta
praticada que culminou na lavratura do auto de infração: deixar de exibir ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais, contenha informação diversa da
realidade ou omita informação verdadeira.
A conduta foi a primeira: a não apresentação dos Livros Diário e Razão, ou do
Livro Caixa, se optante pelo Simples, no período de janeiro/2002 a dezembro/2006.
Os Livros Diário e Razão foram exigidos nos Termos de Início da Ação Fiscal
(fls. 12/13) e de Intimação para Apresentação de Documentos (fls. 14/15), tendo o requerimento
fiscal sido ratificado noutro TIAD (fls. 18), desta vez também solicitando o Livro Caixa.
Perceba, pelo Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 19), que não foram
examinados os Livros Caixa e Diário do período fiscalizado, ratificando sua não apresentação.
Para concluir, o Relatório Referente ao Auto de Infração Debcad n. 37.011.906-1
(fls. 21/22) descreveu, novamente, a infração cometida. Veja:
2) Em auditoria fiscal a empresa após ter sido regularmente intimada em ação fiscal
deixou de apresentar no prazo estipulado Livros Diário, Livros Razão e nem se que
Livro Caixa essa, modalidade legalmente utilizada por empresa optante pelo Regime de
Tributação Simples para o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2006.
Houve clara e precisa fundamentação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
ensejadores da infração, com a especificação da conduta (deixar de exibir documento ou livro),
dos livros (Diário, Razão e Caixa) e do período requerido (janeiro de 2002 a dezembro de 2006).
Logo, não houve empecilho à compreensão, pela defesa, do motivo da autuação.
Tampouco estão presentes provas de que o recorrente trouxe os Livros requeridos.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade e julgo ser procedente a multa aplicada.
Relevação da Multa
Para que coubesse a relevação da multa aplicada, nos termos do então vigente art.
291 do RPS, seria necessário o pedido do autor neste sentido, a correção da falta dentro do prazo
de impugnação, a primariedade do infrator e a inocorrência de circunstancia agravante, Veja:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000545/2007-68

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
Assim, por não estar a falta corrigida, incabível a concessão do benefício, cuja
interpretação deve ser feita literalmente nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital